Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004594-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LARISSA MINEYAH DE LIMA PEREIRA - CPF: 902.152.901-78 (APELANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — AUSENCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO E DE DIPLOMA NA DATA DA POSSE — REQUISITO DESCUMPRIDO — VIOLAÇÃO DO EDITAL — GREVE DA UNIVERSIDADE — IRRELEVÂNCIA — PRECEDENTES STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Verifica-se que na data de nomeação, computando-se o prazo para a posse a recorrente não reunia os requisitos exigidos para assegurar sua participação no concurso, descumprindo o edital, que em regra faz lei entre as partes.

A Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

Embora não se olvide que a conclusão do curso foi adiada por meses no ano de 2015 (quase 01 semestre), não se pode perder de vista que à época da inscrição do concurso objeto do Edital no 001/2015/PMC/MT, a recorrente já tinha pleno conhecimento de que o evento greve atrasaria a conclusão do curso e por consequência assumiu o risco de não estar com o diploma em mãos por ocasião da posse em caso de aprovação no concurso, como de fato ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a greve de funcionários públicos, que impede a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos (Precedente do STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014);

Para fins de distinção do precedente deste Tribunal (N.U 1004452-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021), destaca-se que o caso sob análise não se trata da simples ausência de emissão ou entrega do diploma ou certificado de conclusão do curso à recorrente de forma tempestiva para fins de posse no concurso, mas sim da ausência de conclusão do próprio curso superior, o que definitivamente demonstra a ausência de direito líquido e certo da recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Larissa Mineyah de Lima Pereira
contra sentença prolatada pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação Mandamental no 1004594-75.2016.8.11.0041, impetrada em desfavor de ato do
Prefeito Municipal de Cuiabá
, denegou segurança pleiteada.

A apelante alega que impetrou o
mandamus
originário em decorrência de sua participação no concurso público objeto do Edital no 001/2015/PMC/MT, de 02 de dezembro de 2015, sendo aprovada em 151o lugar, aduzindo que apenas 187 candidatos obtiveram aprovação, quantia essa inferior ao número de vagas ofertadas para o referido cargo.

Informa que, por meio do Ato GP no 250/2016, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE no 822, Ano 5, esta foi nomeada com prazo para tomar posse até 04/04/2016.

Afiança que todas as providências estariam

corretas, caso não fosse a ocorrência de um fato alheio à sua vontade consubstanciado na ausência de Diploma.

Porém, aduz a apelante possuir de todos os documentos exigidos

previstos no item 15 do edital do certame em referência, com exceção do diploma, que se encontra previsto no respectivo item 15.3, m,

Todavia, justificou que a ausência do diploma

se deve em razão do fato da apelante ter cursado na Universidade Federal de Mato Grosso, que passou por dois grandes movimentos paredistas nos anos de 2012 e 2015, segundo alega, tendo sua vida acadêmica atrasada em torno de mais de 218 (Duzentos e Dezoito) dias.

Com essas considerações a apelante pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença objurgada, objetivando a concessão da segurança requestada na vertente ação mandamental, para o fim da ser determinada a sua nomeação e posse no almejado cargo.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, alegando que a impetrante colaria grau no período letivo de 2016.1, sendo que a conclusão do curso apenas se daria, em hipótese regular (sem atraso de calendário por greve), ao final do primeiro semestre de 2016, desta forma, em março de 2016, quando da sua nomeação, a apelante ainda não teria preenchido os requisitos para posse, independentemente da ocorrência ou não da greve. Deste modo requer o desprovimento do recurso (ID 46173473).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso de apelação (ID 62853487).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Larissa Mineyah de Lima Pereira contra sentença prolatada pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação Mandamental no 1004594-75.2016.8.11.0041, impetrada em desfavor de ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, denegou segurança pleiteada.

Ressai dos autos que apelante requer a concessão da segurança para que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo de Professor / Pedagoga, em razão da sua aprovação no concurso público objeto do Edital no 001/2015/PMC/MT, de 02 de dezembro de 2015, posse que alega que lhe foi negada em virtude da falta de apresentação do diploma de conclusão do curso de graduação, documentação exigida pelo item 15.3 do mencionado edital.

Contudo, a apelante assevera que a ausência de emissão do diploma ocorreu por situação alheia a sua vontade, qual seja a deflagração de duas grandes greves no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, sem as quais, segundo entende, já teria concluído o curso no prazo previsto.

Pois bem.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos direitos em geral. A tutela mandamental não constitui categoria autônoma, mas uma subespécie das tutelas condenatórias. A sentença mandamental é aquela em que o juiz emite uma ordem, um comando, que deve ser cumprido pelo réu.

Cabe à lei estabelecer as sanções aplicáveis para o descumprimento da ordem e os mecanismos de que o juiz pode se utilizar para torná-la efetiva. São exemplos as sentenças proferidas em mandado de segurança e nas ações que tenham por objeto obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa (arts. 497 e 498 do CPC).

A Doutrina conceitua o "direito líquido e certo" a ser protegido pela Ação Mandamental, sendo oportuna a este respeito a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“Direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns”.
(
CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo. 33 ed. – São Paulo: Atlas, 2019).

No caso é incontroverso que a apelante foi classificada dentro do número de vagas no certame promovido pela Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para fins de provimento do cargo de Professor com Habilitação em Licenciatura Plena, e que no dia 07/03/2016 foram nomeados e convocados os aprovados para posse, podendo o fazer até trinta dias após a convocação, ou seja, até 07/04/2016.

Entretanto, extrai-se dos autos a juntada da Declaração da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, emitida no mês de março/2016, de que a Impetrante era matriculada naquela instituição no curso de Pedagogia - Licenciatura, com previsão de término para o primeiro semestre de 2016. (46171540).

Lado outro, verifica-se que a greve dos professores da Universidade mantida pelo Estado de Mato Grosso ocorreu no ano de 2015, encerrando-se na data de 14/10/2015.

Neste espeque, conclui-se que independente da greve, a recorrente

não teria concluído o curso em tempo da posse (07/03/2016 a 07/04/2016), já que o término do curso somente estava previsto para o final do primeiro semestre de 2016, conforme constou na declaração emitida pela Universidade.

Assim é duvidoso o fato de que se não tivesse ocorrido a greve, a apelante teria concluído curso de pedagogia anteriormente à sua nomeação no concurso, ainda que computado o prazo para a posse no cargo.

Ademais, embora não se olvide que a conclusão do curso foi adiada por meses no ano de 2015 (quase 01 semestre), não se pode perder de vista que à época da inscrição do concurso objeto do Edital no 001/2015/PMC/MT, a recorrente já tinha pleno conhecimento de que o evento greve atrasaria a conclusão do curso e por consequência assumiu o risco de não estar com o diploma em mãos por ocasião da posse em caso de aprovação no concurso, como de fato ocorreu.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para o Concurso Público encontrar-se-ão abertas no período de
08 de outubro de 2015 até 04 de novembro de 2015

(ID 46171538). Grifos nossos.

Além disso, além de ferir a isonomia do certame, concordar com o pleito da recorrente esbarra na Súmula 266 do STJ que dispõe:

"O diploma ou habilitação legal para
o exercício do cargo deve ser exigido na posse
e não na inscrição para o concurso público”.
Grifos nossos.

Nesse tirocínio, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a greve de funcionários públicos, que impede a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO EM ENSINO SUPERIOR. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. GREVE DA UNIVERSIDADE. IRRELEVÂNCIA.

1. Esta Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 328.921/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/7/2013.

2. A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Precedente: RMS 17.641/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o/8/2005.

3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014).

No mesmo escólio:

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO –APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL – NÃO CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR POR GREVE NA UNIVERSIDADE – IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. A Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

3. “A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.” (STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

4. A ausência de entrega da certidão de conclusão do curso é uma das condições incapacitantes para a investidura no cargo público, notadamente quando no momento da inscrição no concurso público já era possível prever o atraso na conclusão do curso em razão do movimento grevista deflagrado na Universidade, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

5. Sentença retificada. Recurso provido.

(N.U 1004584-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Assim, verifica-se que na data de nomeação, computando-se o prazo para a posse (07/04/2016) a recorrente não reunia os requisitos exigidos para assegurar sua participação no concurso, descumprindo o edital, que em regra faz lei entre as partes.
In verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

2 - A Impetrante/Interessada deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

3 - O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

4 - As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

(N.U 1028910-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021). Grifos nossos.

Por fim, para fins de distinção do seguinte precedente deste Tribunal, destaca-se que não se trata da simples ausência de emissão ou entrega do diploma, mas sim da não conclusão do próprio curso superior:

Ilustra-se:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –DIPLOMA – VALIDADE DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS – EXIGÊNCIA SATISFEITA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A exigência de apresentação de diploma é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra qualquer espécie de prejuízo em virtude de fato que não deu causa.

2. Não se pode permitir que o Impetrante seja prejudicado pela falta de formalização do cumprimento da graduação, visto que legalmente habilitado.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1004452-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021